Tribunal: TJES
Processo: 0000227-38.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000227-38.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000227-38.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OÃO VICOR DE JESUS
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
busca

a sua absolvição,
ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente,

requer
a redução da pena-base para o seu mínimo legal;
a
aplicação da causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei
de Tóxicos;
e, por fim,

p
ugna pela isenção das custas judiciais.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador
B
enedito Leonardo Senatore
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 11 de março de 2021, o denunciado tinha em depósito para fins de tráfico, 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack, 02 (dois) potes de ácido bórico, 11 (onze) buchas de maconha, 01 (uma) unidade de maconha, 02 (dois) giletes e várias sacolas de chup-chup normalmente utilizados na confecção e venda de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, o denunciado possuía uma arma de fogo, calibre .32, com seis munições intactas de calibre correspondente, também em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do B.U., do Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, ao ser interrogado, o réu confirmou ser o proprietário da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, afirm
ou
que a droga seria destinada ao comércio ilegal e que estava desempregado e passando por necessidades, e, por esta razão, comprou a droga pelo valor de R$700,00 (setecentos reais) e a arma pelo valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ainda merecem destaque as declarações prestadas pelo Policial Militar,
A
lander Oliveira Melo
, que participou da diligência que culminou na prisão do réu, tendo consignado que no dia dos fatos receberam denúncia que João Victor e Michael, estavam rodando na cidade com um determinado carro,
ocasião em que
outras equipes policiais deram apoio para localizar os mesmos pela cidade, pois segundo a denúncia estavam traficando drogas. Relatou que ao serem localizados e abordados, nada de ilícito foi encontrado,
porém
, ao ser questionado,
João Victor
informou que em sua casa haviam objetos ilícitos. Na sequência, seguiram até a residência do acusado, sendo autorizada a entrada dos policiais pela genitora do réu, local em que encontraram as drogas descritas na denúncia, as quais estavam no quarto do denunciado, assim como a arma de fogo que estava sobre o guarda-roupas. Confirma seu depoimento prestado na esfera policial.

Corroboram com as declarações alhures o depoimento do Policial Militar, Breno Zorzal Magioni, colhido em juízo.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade de ditos depoimentos. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, as denúncias anônimas, bem como a forma com que se encontravam as drogas e sua variedade, além da apreensão de arma, material de preparo e embalo, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “t
e
r em depósito
” e “guardar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado ao processado, não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição, tampouco
na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

No que se refere ao pleito pela redução da pena-base, é de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1.
(...).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o Magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo
3
3
, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo

MM. Juiz, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto,
como milita em desfavor d
o
apelante
m
ais de uma
circunstância judicial,
devidamente fundamentada
s
,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo
s
arts.
59
e 68
, do Código Penal
.

Na mesma linha de raciocínio
, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DE OFÍCIO. DESCABIDO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAU DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEIO ARDIL PARA A PROTEÇÃO DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CASO CONCRETO. 185 G DE MACONHA. QUANTIDADE QUE NÃO REVELA APTA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA. DECOTE PROPORCIONAL EFETIVADO. REGIME FECHADO. MANTIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Para o tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (...).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1928743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
”.

D
esta forma
,
o
quantum
da pena-base
não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.

Adiante, o recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos,
o
MM. Ju
i
z
,
procede
ndo

correta
mente
conforme determinação legal,

deixou de aplicar a referida causa de diminuição,
ante a verificação da dedicação do acusado à atividade criminosa, evidenciada pela
s circunstâncias fáticas.

Com efeito
, fundamentadamente consignou que:

“
No caso em análise, verifico que o réu JOAO VICTOR DE JESUS afirma na esfera policial que estava realizando o tráfico de drogas há aproximadamente cinco meses, sendo que em juízo acrescenta que mantinha em sua casa uma arma de fogo em razão do tráfico de drogas. Verifico ainda que o réu responde atualmente aos seguintes processos: ação penal 002967-71.2018.8.08.0007 (artigo 180 do Código Penal), a ação penal 0000464-77.2018.8.08.0007 (artigo 155, § 40, IV do Código Penal) e termo circunstanciado 0001193-35.2020.8.08.0007 (artigo 331 do CP), bem como respondeu enquanto menor aos processos:0002046-49.2017.8.08.0007 (artigo 147 do CP, dc Lei 11.340/06) e 00058128920178080014. Nessa esteira, o réu não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, diante da gravidade dos fatos ora apurados, da sua evidente dedicação a atividades criminosas, reveladas pelo tempo que realizava o tráfico de drogas, pelo emprego da arma de fogo na prática criminosa, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (54 pedras de crack, 11 buchas de maconha pesando no total 91,8g, 01 bucha grande da mesma substância pesando aproximadamente 44,1), e ainda diante da maior culpabilidade do acusado, vez que, jovem e capaz de prover seu sustento de modo digno, e acabou por se envolver com o tráfico de drogas
”.

Destarte, restou suficientemente demonstrada a dedicação do recorrente ao crime de tráfico de drogas.

S
obre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, mas destacando "que os envolvidos se valiam de 'delivery' para realizar a entrega das drogas". 3.
Apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso. Precedentes.
4. Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 695763 SC 2021/0306597- 3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022. (Grifo nosso)

Desta forma, o
acusado

não preenche o
s
requisito
s

legais
, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

N
o que tange

ao
pleito
pela

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, n
a forma do art.
804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que
o

acusado
poder
á
pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não
é
o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Neste sentido, é o posicionado firmado por este E. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV, CP. 1. DOSIMETRIA. CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONT NEA. IMPOSSIBILIDADE 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP. In casu, apenas as circunstâncias do delito são desfavoráveis à ré, tendo em vista que o crime foi praticado mediante violação do repouso noturno. Assim, a valoração desfavorável de uma das circunstâncias judiciais mostra-se suficiente para o aumento da pena-base. Comprova-se, pois, que o magistrado a quo exerceu de maneira idônea a discricionariedade que lhe confere o ordenamento jurídico. 2. Em respeito ao sistema trifásico de dosimetria da pena, regulamentado pelo art. 68 do Código Penal, não podem ser compensados elementos alocados em etapas distintas do cálculo da pena. Portanto, impossível acatar o pleito proposto pela defesa, que pugna pela compensação das circunstâncias judiciais negativas com a atenuante da confissão espontânea. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP. 4. Com relação aos honorários devidos pela atuação da advogada dativa nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes). 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170073172, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000227-38.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
“
CAPUT”,

DA LEI Nº 11.343/06
–

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
.
59 E 68 DO CP -
APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
–
NÃO CABIMENTO

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO – MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -

Encontrando-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade d
o crime
de tráfico
,
não há que se falar em absolvição
ou
na desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da
Lei de Tóxicos
.

2
–
A pena-base fixada está em consonância com o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal
,

r
estando incabível a sua redução
.
3
–

Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
,
ante a
verificação de que o

recorrente se dedica à atividade criminosa
.
4
-

A
isenção do pagamento
das custas processuais
é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
5
-
Recurso conhecido e
im
provido
.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.